Tribunal: STF
Processo: RE 1517588
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 299):



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS AO FISCO. OPERAÇÕES NÃO REGISTRADAS NA CONTABILIDADE. ART. 1º, INC. I E II, DA LEI Nº 8.137/90. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADES INEXISTENTES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVANTE DO ART. 12, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 



    1. O Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade por violação ao princípio do contraditório exige a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. O princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural deve ser aplicado com moderação, de modo que só haverá nulidade se houver um flagrante prejuízo ao réu, cabendo ao recorrente demonstrá-lo, ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido, o que não se verifica na espécie. 



    3. Dando-se o afastamento do magistrado por algum dos casos previstos em lei, mostra-se possível ao sucessor julgar a demanda, até mesmo para evitar prejuízo evidente a outra relevante garantia constitucional introduzida no sistema normativo pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a da razoável duração do processo. 



    4. No caso em exame, a Magistrada titular afastou-se da jurisdição para exercer o cargo de Diretora do Foro da Seção Judiciária de SC pelo período de dois anos. Os atos normativos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinam que o magistrado, para exercer a função administrativa de Diretor do Foro da Seção Judiciária, deve se afastar da jurisdição (Provimento n.º 111/2000, DJU de 20/03/2000). 



    5. Caracteriza crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, inc. I, da Lei n.º 8.137/90, a omissão de informações às autoridades fazendárias sobre valores depositados em contas bancárias sem comprovação de origem (art. 42 da Lei 9.430/96), caracterizadores de receita tributável. A conduta também se amolda ao inc. II se a existência das contas e das movimentações for mantida à margem da escrituração contábil. 



    6. O sujeito ativo do crime de sonegação cometido no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o dever específico de proceder ao recolhimento do tributo, independentemente de o nome do agente constar dos atos constitutivos ou de qualquer outro documento. 



    7. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 1º, inc. I e II, da Lei nº 8.137/90. 



    8. A causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90, pode ser aplicada ainda que não haja pedido expresso, desde que o valor do tributo sonegado esteja descrito na denúncia. 



    9. Na avaliação do grave dano à coletividade, deve ser considerado somente o valor originário do tributo que deixou de ser recolhido, excluindo-se os juros e a multa impostos ao devedor no âmbito administrativo. Ausente informação acerca do valor originário dos tributos afasta-se a causa de aumento. 



    10. Prestação pecuniária reduzida de ofício, ante o desmembramento das apelações criminais. 



    11. Apelação criminal improvida.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, WILSON DA SILVA PEREIRA, foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990 (Doc. 238).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, reduziu a pena ao patamar de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão (Doc. 299).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram acolhidos para sanar erro material (Doc. 334).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “afronta direta ao artigo 5º, incisos XII, LIII, LIV, LV e LVI da Constituição Federal”. (Doc. 342)



    Nas razões recursais, aduz que “foram utilizadas informações bancárias e fiscais desautorizadas.” 



    Alega, ainda, em linhas gerais, que houve afronta ao princípio do juiz natural em razão do desmembramento das ações penais instauradas em desfavor do recorrente.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento. (Doc. 362)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 342): 



    Da Repercussão Geral (RISTF, art. 322, § único): para os fins do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, o recorrente esclarece, em preliminar, que a repercussão geral das questões constitucionais versadas no presente recurso dificilmente poderia ser exagerada. De fato, a causa ultrapassa os interesses subjetivos do processo, ostentando a maior relevância do ponto de vista social e jurídico, em vista da afronta direta ao artigo 5º, incisos XII, LIII, LIV, LV e LVI da Constituição Federal. A vingar o precedente hostilizado certamente restarão feridos de morte a garantia do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o princípio do juiz natural, bem como cláusula de reserva judiciária e a inadmissibilidade das provas ilícitas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do recorrente (Doc. 299):



    […]



    1.3 Violação ao princípio do juiz natural 



    Em prosseguimento, requer a defesa o reconhecimento da nulidade afirmando que está em vigor o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, e o Código de Processo Civil vigente não contém nenhuma disposição sobre o princípio da identidade física do juiz. 



    Na hipótese, a magistrada que presidiu a audiência de instrução assumiu, a partir de 04/07/2017, a Direção do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, ficando afastada do exercício da jurisdição durante o período em que perdurar a designação. 



    Pois bem. 



    A introdução do princípio da identidade física do juiz no sistema jurídico penal brasileiro foi muito importante, porquanto a coleta da prova tem grande significado para o convencimento judicial. 



    No entanto, o princípio previsto nesse dispositivo não pode ser considerado absoluto, de modo a gerar uma total imobilidade do sistema processual penal. O reconhecimento expresso do princípio da identidade física do juiz não importa que, necessariamente, o mesmo magistrado que coletou a prova, e tão-somente ele, deverá prolatar a sentença. 



    Esse é o entendimento defendido na doutrina por Eugênio Pacceli e Douglas Fischer, os quais, ao comentarem o § 2º do art. 399 do CPP, sustentam q u e deve-se interpretar o novel princípio como uma determinação não absoluta, relativizado quando, presentes os requisitos legais, restar impossível - diante do caso concreto - que o juízo que coletou as provas não possa, por absoluta impossibilidade, proferir a sentença (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 9.ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, pp 880/881). 



    Nessa linha de entendimento, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) observo que a jurisprudência desta Corte é remansosa em assinalar que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado sempre tendo em consideração as nuances do caso concreto. Dessarte, a nulidade por violação ao referido princípio reclama alegação em tempo oportuno, bem como a inexorável demonstração de prejuízo ('pas de nullité sans grief'), na forma do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019). 



    Calha, também, reproduzir o seguinte trecho do voto do Min. Napoleão Nunes Maia Filho em julgamento de Conflito de Competência pela Terceira Seção, "(...) a adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei." (CC 99.023/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 28/08/2009). 



    Vê-se, assim, que o princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural deve ser aplicado com moderação, de modo que só haverá nulidade se houver um flagrante prejuízo ao réu, cabendo ao recorrente demonstrá-lo, ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido, o que não se verifica na espécie. 



    No caso em exame, a Magistrada titular afastou-se da jurisdição para exercer o cargo de Diretora do Foro da Seção Judiciária de SC pelo período de dois anos. Os atos normativos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinam que o magistrado, para exercer a função administrativa de Diretor do Foro da Seção Judiciária, deve se afastar da jurisdição (Provimento n.º 111/2000, DJU de 20/03/2000). Dessa forma, dando-se o afastamento do magistrado por algum dos casos previstos em lei, mostra-se possível ao sucessor julgar a demanda, até mesmo para evitar prejuízo evidente a outra relevante garantia constitucional introduzida no sistema normativo pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII), eis que contraproducente e inusitada a paralisação do andamento do feito a cada novo período de afastamento do magistrado que o preside. 



    Portanto, não há falar em nulidade no caso em tela, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu a nulidade alegada pela defesa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar a ação penal. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico danorma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Dessa forma (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal e Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento” 



    (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015)



    Quanto à alegação de que “foram utilizadas informações bancárias e fiscais desautorizadas”, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Não bastasse, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). Nesse sentido, os seguintes julgados, cujas ementas registram, no que interessa:



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES AOS BANCOS. OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2010. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (AI 840000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/06/2013)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ADI 4.650. INCONSTITUCIONALIDADE DA PERMISSÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS REALIZAREM DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS. PRESERVAÇÃO DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. DOAÇÕES REALIZADAS EM ELEIÇÕES PASSADAS. SUBMISSÃO AO LIMITE DA LEI 9.504/1997. MULTA. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. LICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 841215 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 12/09/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente